Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-21.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005192-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENA OLIMPIO DA SILVA LIVRARIA - CNPJ: 06.208.410/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA - INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL – VALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do executado acerca da penhora deve ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, conforme inteligência dos §§ 1º e 2º do artigo
841
do
CPC
;

Na hipótese de executado citado fictamente, é válida a intimação feita na pessoa o Curador Especial para os demais atos.

A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILENA OLIMPIO DA SILVA LIVRARIA
, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu os pedidos da executada/agravante, consistentes na fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como a intimação da executada, por meio de Diário da Justiça, acerca da penhora efetivada nos autos
.

Sustenta a agravante que não é suficiente a mera intimação do curador especial
acerca da penhora, que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos constantes das CDA’s 4692/2011 e 4693/2011, implica na fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência, motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisório, e no mérito pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo foi indeferido ao ID n. 737133.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 968683, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILENA OLIMPIO DA SILVA LIVRARIA
, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu os pedidos da executada/agravante, consistentes na fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como a intimação da executada, por meio de Diário da Justiça, acerca da penhora efetivada nos autos.

Em suas razões recursais, a agravante defende que não é suficiente a mera intimação do curador especial para validade da penhora, haja vista que a Defensoria não detém condições de comunicar ou informar a executada sobre o ato de constrição; não pode haver invasão patrimonial sem que a executada tenha sido intimada, ainda que por Edital, haja vista o que dispõe o art. 12 da Lei n. 6.830/80, já que o curador especial não é substituto processual ou representante legal da executada; a intimação do curador especial não dispensa a intimação do executado, ainda que por meio de edital.

Não obstante as alegações da recorrente razão não lhe assiste.

Nomeado curador especial aos executados citados por edital, as intimações relativas aos atos processuais praticados após a sua nomeação devem ser dirigidos ao curador, a quem incumbe velar pela regularidade formal, na defesa dos executados revéis.

A intimação do executado acerca da penhora deve ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, somente em caso de não o haver constituído, pessoalmente, conforme inteligência dos §§ 1º e 2º do artigo
841
do
CPC
;
in verbis
:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 2 Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

Na hipótese, os executados não foram localizados, sendo citados por edital e, após transcurso do prazo, sem o oferecimento de embargos, os autos foram à Curadoria Especial.

Logo, havendo defesa técnica, não há se exigir a intimação pessoal dos executados, sob pena inclusive de se alcançar os mesmos entraves processuais já enfrentados quando intentada a citação.

Nesse sentido, colho dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CASSADA. DEU-SE PROVIMENTO.

1. A regra geral do processo civil é a intimação da parte na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo excepcional a intimação pessoal.

2. Na hipótese de o executado ser representado por curador especial, em virtude de citação ficta, é válida a intimação feita na pessoa o Defensor Público.

3. Registrada a penhora na matrícula do imóvel, produzida a defesa técnica do executado pela Defensoria Pública, após a devida intimação, estão atendidos, na hipótese, os requisitos da legislação de incidência (
CPC
1973, art.
659
, §§ 4º e 5º), sendo válidos a penhora realizada e os atos processuais que se lhe seguiram.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para cassar a r. decisão agravada e declarar válida a hasta pública realizada no ação de execução nº 2002.01.1.093999-6 e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. (Acórdão n.947676, 20150020293775AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 237/253)

Na mesma linha de argumentação, o colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUTADO REVEL CITADO FICTAMENTE POR EDITAIS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DEFENDIDO POR ADVOGADO CURADOR-DEFENSOR, NOMEADO DEVIDO A CONVÊNIO DA DEFENSÓRIA COM A OAB. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU FICTA DO EXECUTADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COM MULTA DE 10% (
CPC
, art. 475-J). INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR PARA OS ATOS DO PROCESSO E NÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL DO CREDOR PROVIDO.

1.- No cumprimento da sentença condenatória, proferida contra réu revel citado fictamente por

editais, não há necessidade de intimação pessoal ou ficta de ninguém, para se iniciar o cumprimento da sentença, com a multa de 10% (
CPC
, art. 475-J).

sentença.

3.- Recurso Especial do credor provido. (REsp 1280605/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe

11/12/2012).

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO. RÉU REVEL, CITADO FICTAMENTE. INTIMAÇÃO PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 475-J DO
CPC
. DESNECESSIDADE.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que o prazo estabelecido no art. 475-J do
CPC
flui a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação de intimação do devedor na pessoa de seu advogado. A Corte afirmou que não há no
CPC
regra que determine a intimação pessoal do executado para o cumprimento da sentença, devendo, portanto, incidir a regra geral no sentido de que o devedor deve ser intimado na pessoa dos seus advogados por meio do Diário da Justiça (arts.
234
e
238
do
CPC
).

2. A particularidade presente na hipótese dos autos, consistente no fato de o executado ter sido citado fictamente, sendo decretada a revelia e nomeado curador especial.

3. Como na citação ficta não existe comunicação entre o réu e o curador especial, sobrevindo posteriormente o trânsito em julgado da sentença condenatória ao pagamento de quantia, não há como aplicar o entendimento de que prazo para o cumprimento voluntário da sentença flui a partir da intimação do devedor por intermédio de seu advogado.

4. Por outro lado, entender que a fluência do prazo previsto no art. 475-J do
CPC
dependerá de intimação dirigida pessoalmente ao réu - exigência não prevista pelo
CPC
- fere o novo modelo de execução de título executivo judicial instituído pela Lei
11.232
/05. Isso porque a intimação pessoal traria os mesmo entraves que à citação na ação de execução trazia à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

5. O Defensor Público, ao representar a parte citada fictamente, não atua como advogado do réu -papel esse que exerce na prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente necessitados, nos termos do art. 134, § 1º da CF - mas apenas exerce o dever funcional de garantir o desenvolvimento de um processo équo, apesar da revelia do réu e de sua citação ficta. Portanto, não pode ser atribuído ao Defensor Público - que atua como curador especial - o encargo de comunicar a condenação ao réu, pois não é advogado da parte.

6. O devedor citado por edital, contra quem se inicie o cumprimento de sentença, não está impedido de exercer o direito de defesa durante a fase executiva, pois o ordenamento jurídico coloca a sua disposição instrumentos para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios.

7. Na hipótese de o executado ser representado por curador especial em virtude de citação ficta, não há necessidade de intimação para a fluência do prazo estabelecido no art. 475-J do
CPC
.

8. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1189608/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 21/03/2012).

Realizada a citação editalícia, caso não compareça o réu aos autos, deverá ser nomeado curador a ele, o qual tem o ônus de defendê-lo durante todo o desenvolver do processo.

A nomeação de curador especial visa, então, garantir o contraditório efetivo e real quando não se tem certeza de que o réu tem ciência da ação em face dele aforada.

Daí decorrer, destarte, se tratar de múnus público imposto com vistas a preservar o direito de defesa, consubstanciando bilateralidade do processo.

Assim, tendo sido nomeado curador especial ao executado revel citado por edital, a cientificação quanto aos atos processuais praticados posteriormente à sua nomeação devem ser dirigidos a ele, o curador, que adquiriu o dever de defender o executado durante o decorrer do processo executivo, não havendo qualquer vício, ante a ausência de intimação dos devedores, quanto à penhora ou demais atos processuais

Quanto ao não arbitramento de honorários, face o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, tem-se que a exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada por outros Tribunais –
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — PROVIMENTO PARCIAL — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — DEFENSORIA PÚBLICA —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim,
incabível receber honorários advocatícios do Município
, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido
.” (AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) Destaquei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
. (Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019) Destaquei

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha em casos isolados entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de junho de 2014.

“[...]

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020